Tribunal: TJDFT
Processo: 0709541-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE. CUSTEIO ANTERIOR PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE E EXPRESSA PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ré, operadora de plano de saúde, contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, deferiu a tutela provisória vindicada na petição inicial, para determinar que a ré forneça serviço de home care à parte autora, ora agravada, que é pessoa idosa, com 76 (setenta e seis) anos de idade, portadora de “doença de Parkinson moderada”, somada a um quando de “corpúsculos de Lewi”, com “demência em progressão”, hipertensão arterial e “osteomielite em fêmur direito”.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento, ao deferir a tutela provisória vindicada pela parte autora, ora agravada.
3. Isso porque, na esteira do entendimento perfilhado pelo c. STJ, o “serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. (...) 4- Ressalva no sentido de que, nos contratos de plano de saúde sem contratação específica, o serviço de internação domiciliar (home care) pode ser utilizado em substituição à internação hospitalar, desde que observados certos requisitos como a indicação do médico assistente, a concordância do paciente e a não afetação do equilíbrio contratual nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia supera o custo diário em hospital” (...) (REsp 1378707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 15/06/2015).
4. Quanto à probabilidade do direito da parte autora, ora agravada, é pertinente assentar que o tratamento domiciliar por ela pleiteado na origem foi indicado como medida de substituição à sua internação hospitalar, conforme se extrai dos relatórios médicos, e da solicitação de desospitalização, apresentados aos autos de origem.
5. Para além disso, não foi demonstrado, neste instante, pela operadora de plano de saúde, ora agravante, que o custeio do home care indicado à agravada comprometeria o equilíbrio contratual, tampouco que a internação hospitalar da paciente seria menos dispendiosa para a operadora de plano de saúde.
6. Quanto ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, anote-se que os documentos apresentados aos autos de origem denotam, ao menos nesta fase processual, que a agravante fornece o serviço de home care à paciente desde 2018, sendo certo que a cessação, neste instante, do fornecimento da aludida terapêutica poderia resultar em riscos à sua saúde e integridade física, sobretudo se observado seu grave quadro clínico.
7. Anote-se, por fim, que para a operadora de plano de saúde agravante não há irreversibilidade tecnicamente relevante para inibir a concessão da tutela provisória, conforme inteligência do § 3o do art. 300 do CPC, se sua própria natureza permite concluir que a reversibilidade se evidencia por pecúnia. A par de tal quadro, conclui-se, neste momento, pela presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, razão pela qual se afigura escorreita a r. decisão agravada, ao deferir a tutela provisória vindicada pela autora, ora agravada, na petição inicial.
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.